Tribunal: TJMT
Processo: 1024964-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024964-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATESTE DA PARTE CONTRATANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não havendo comprovação de que a parte contratante (Estado de Mato Grosso) atestou a realização do serviço, objeto da cobrança judicial, bem assim que entregou toda a documentação exigida no instrumento contratual, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os Embargos à Execução e, de consequência, extinguiu o processo executivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa X Nova Fronteira Construções Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido e, consequentemente, extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por ela proposta (id. 89920500, págs. 01/03).

A Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra com suas atividades paralisadas desde o mês de janeiro de 2021 e, portanto, não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Alega que os documentos que instruem a inicial demonstram a liquidez e a certeza do título extrajudicial, já que a declaração da Secretaria de Estado das Cidades atesta a realização da obra, inclusive reconhece a existência do débito, no valor de R$ 65.606,05 (sessenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinco centavos).

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 89920525, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 95366982, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa X Nova Fronteira Construções Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido e, consequentemente, extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por ela proposta.

Colhe-se dos autos que a pessoa jurídica X Nova Fronteira Construções Ltda. propôs a Ação de Execução de Título Extrajudicial, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento do valor de R$ 99.211.23 (noventa e nove mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos), referente a segunda medição, da obra de ampliação da sede da Procuradoria-Geral do Estado – PGE.

Salientou, na inicial, que o pedido de pagamento da segunda medição foi devidamente instruído com a planilha de serviços executados, nota fiscal, comprovante de regularidade fiscal da União, Estado e Município e comprovante de regularidade com FGTS e INSS, mas que não houve o pagamento pelo Estado de Mato Grosso.

Citado, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução, alegando a ausência de título válido a embasar o processo executivo, já que não houve a comprovação da prestação do serviço, pois ausente o “atesto” da Administração Pública, bem assim porque não comprovou ter apresentado todos os documentos exigidos na cláusula n. 4.4.4, do contrato.

O Magistrado
a quo
julgou procedente os Embargos à Execução e, consequentemente, extinguiu o processo executivo, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Destarte, fortes nos argumentos retro e por tudo mais que consta dos autos,
julgo procedente
os embargos à execução, resolvendo o mérito, artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para extinguir a execução pela ausência da formação do título executivo extrajudicial.

Contra essa decisão, a empresa X Nova Fronteira Construções Ltda. interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Da Gratuidade da Justiça

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que a Recorrente demonstrou que, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Nessa esteira,
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, postulado pela Apelante.

Sabe-se que a lei processual civil classificou como título executivo extrajudicial, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, como preceitua o artigo 784, inciso V,
in verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

No caso em questão, o Contrato n. 029/214/00/00-SECID –, firmado entre a empresa Apelante e o Recorrido, é garantido por caução, conforme preceitua a Cláusula n. VI, do referido instrumento contratual (id. 89920484, págs. 01/15).

Consta do mencionado Contrato que o pagamento das medições seria feito pelo setor competente da Secretaria de Estado de Cidades, por meio de medições mensais, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa contratada, acompanhadas da nota fiscal, emitida em nome SECID, devidamente atestada pela fiscalização da SAOP/SECID. Veja-se:

4.4)
PAGAMENTO

O pagamento das medições será efetuado pelo
Setor competente da Secretaria de Estado de Cidades
, através de medições mensais com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome da
Secretaria de Estado de Cidades - SECID
,
devidamente atestadas pela Fiscalização da

SAOP/SECID
. (Destaquei).

Analisando o caderno processual, verifico que, de fato, a empresa Apelante não comprovou o “ateste” da Secretaria de Estado de Cidades, uma vez que o documento constante do id. 89920488, pág. 02 não se presta para tal desiderato, porquanto se trata de um Relatório de Obra que acompanhou a notificação da SECID à Recorrente para que se manifestasse sobre o interesse em rescindir o contrato.

Tal documento não supre a necessidade de a Apelante comprovar que a SECID atestou a realização dos serviços supostamente executados. Logo, não há falar em título extrajudicial apto à execução.

Não bastasse isso, entendo que a Recorrente não comprovou ter apresentado todos os documentos exigidos na Cláusula n. 4.4.4, do Contrato, já que juntou aos autos apenas o protocolo do pedido de pagamento, sem a documentação mencionado naquele instrumento contratual.

Enfatizo que, nos termos da citada Cláusula n. 4.4.4, o pagamento das faturas estava condicionado à apresentação, pela contratada, de vários documentos,
in verbis
:

4.4.4) O pagamento das faturas, fica condicionado a apresentação pela
CONTRATADA
dos seguintes documentos:

a)
Certidão de Registro de Contrato dos Serviços ou Obra no CREA.

b)
Matrícula/Cadastro específico da obra de construção civil (CEI) no INSS;

c)
Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da
CONTRATADA
, correspondente ao mês da última competência vencida, juntamente com a GFIP.

d)
Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
CONTRATADA
, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

d.1)
Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

d.2)
Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda.

d.3)
CND - Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à
CONTRATADA.

d.4)
Certidão expedida pela Prefeitura Municipal.

e)
CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

f)
CND – Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo
à CONTRATADA.
(Sic).

Diante de tais considerações, tenho que o Recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela
empresa X Nova Fronteira Construções Ltda.
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022